Tribunal: STF
Processo: MS 26668
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO DE
   PROVIMENTO DE APOIO. EXIGÊNCIA DE TRES ANOS DE HABILITAÇÃO.
   INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I
   - O que importa para o cumprimento da finalidade da lei é a
   existência da habilitação plena no ato da posse.
II - A
   exigência de habilitação para o exercício do cargo objeto do
   certame dar-se-á no ato da posse e não da inscrição do
   concurso.
III - Precedentes.
IV - Ordem concedida.